Tribunal: TJSP
Processo: 1037444-62.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. inexigibilidade de crédito tributário" – IPTU dos exercícios de 2015 a 2020 – Município de Campinas – Discussão que envolve débitos de IPTU de imóvel arrematado em leilão público – Adquirente que sustenta a ausência de responsabilidade pelos débitos anteriores à assinatura do auto de arrematação – Sentença de

Ementa:
Apelação – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. inexigibilidade de crédito tributário" – IPTU dos exercícios de 2015 a 2020 – Município de Campinas – Discussão que envolve débitos de IPTU de imóvel arrematado em leilão público – Adquirente que sustenta a ausência de responsabilidade pelos débitos anteriores à assinatura do auto de arrematação – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cabimento – Arrematação judicial do imóvel em 20/01/2014, com expedição de carta de adjudicação apenas em 14/07/2021 e competente registro no Cartório Imobiliário em 07/04/2022 – Demora para o registro, em razão procedimentos judiciais movidos pelo devedor fiduciário – Transferência da propriedade aperfeiçoada com o registro – Artigo 1.245 § 1o do Código Civil – Não configurada a responsabilidade tributária da arrematante nos exercícios em questão – Artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional – Sentença reformada – Recurso provido.